Tribunal: TJSP
Processo: 2241177-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM 1a INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – Hipótese em que o pedido de reforma da decisão agravada funda-se na necessidade de realização de perícia contábil – Pedido formulado no agravo de instrumento que sequer foi suscitado pelo agravante em 1a

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM 1a INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – Hipótese em que o pedido de reforma da decisão agravada funda-se na necessidade de realização de perícia contábil – Pedido formulado no agravo de instrumento que sequer foi suscitado pelo agravante em 1a instância – Matéria que tampouco foi objeto da r. decisão agravada, sendo incabível seu enfrentamento diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico – Agravo não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241177-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado AGENOR MARTINS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241177-62.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35639
AGRV.No: 2241177-62.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDO. : AGENOR MARTINS RODRIGUES
JUIZ PROLATOR: DANILO PINHEIRO SPESSOTTO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - MATÉRIA NÃO
SUSCITADA EM 1a INSTÂNCIA INOVAÇÃO RECURSAL Hipótese
em que o pedido de reforma da decisão agravada funda-se na necessidade de
realização de perícia contábil Pedido formulado no agravo de instrumento
que sequer foi suscitado pelo agravante em 1a instância Matéria que
tampouco foi objeto da r. decisão agravada, sendo incabível seu enfrentamento
diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição
Inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico Agravo não conhecido.”
Agravo de instrumento interposto em 25.10.2019,
tirado de ação de revisão de contrato, atualmente em fase de
cumprimento de sentença, em face da r. decisão proferida em
07.10.2019 e publicada em 10.10.2019, que homologou os
cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado, em razão
da inércia do banco executado, ora agravante, em manifestar-
se acerca da petição e planilhas de cálculo apresentadas pela
parte exequente, ora agravada. Sustenta o agravante, em
síntese, a indispensabilidade de realização de perícia
contábil para apuração do quantum debeatur, sob pena de
cerceamento de defesa. Requer a atribuição de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a
determinação de realização de perícia contábil.
Recurso
processado
sem
suspensividade
(fl.
11/12).
Contraminuta do agravado às fls. 14/20 pugnando
pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
de
revisão
de
contrato,
atualmente em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
Agenor Martins Rodrigues, ora agravado, em face de Banco do
Brasil S/A, ora agravante.
No curso da fase de cumprimento de sentença, o
banco agravante foi intimado para apresentar os extratos da
cédula rural pignoratícia e hipotecária discutidas no feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241177-62.2019.8.26.0000 -Voto no
3
(fls. 227 dos autos principais).
Ato contínuo, o banco executado manifestou-se
sem, contudo, cumprir integralmente a determinação (fls. 257
e 270/282 dos autos principais), razão pela qual foi
determinada a expedição de ofício à “Central do Banco de
Dados do Banco do Brasil S.A.”, para que fossem apresentados
os mencionados extratos (fls. 289 dos mesmos autos).
Após a reiteração, por quatro vezes, do ofício,
o
banco
recorrente
manifestou-se
apresentando
diversos
extratos (fls. 309 e 311/314 dos autos principais).
O
ora
agravado,
em
seguida,
“pautado
nas
informações prestadas nos extratos”, apresentou planilha de
cálculo e requereu a homologação do valor de R$15.087,05 como
sendo o indébito a ser restituído pelo executado, ora
agravante (fls. 318/323 dos autos principais).
Intimado a manifestar-se sobre a petição e
cálculos do exequente em 15 dias, o banco executado limitou-
se a requerer a dilação de prazo (fls. 324 e 328,
respectivamente, dos autos principais), o que foi deferido às
fls. 329 dos autos principais.
Sucede que, conforme certificado nos autos de
origem, decorreu “in albis” o prazo sem que o banco ora
agravante se manifestasse (fls. 332 dos autos principais),
sobrevindo, então, a r. decisão agravada (fls. 342 dos mesmos
autos):
“Vistos.
Fls.336/341: Instado a se manifestar sobre a
petição
de
fls.318/320
e
planilhas
de
fls.321/323, o executado se limitou a requerer
prazo para cumprimento da determinação judicial,
quedando-se inerte, posteriormente, em evidente
descaso processual.
Sendo
assim,
HOMOLOGO
a
forma
de
cálculo
apresentada pelo exequente e determino, tendo em
vista o lapso temporal desde a última petição,
que o credor ofereça nova planilha do indébito,
intimando-se o devedor, na sequência, para
pagamento em 15 (quinze) dias, sob pena de
penhora.
Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241177-62.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Contra esta decisão insurge-se o executado, ora
agravante.
O recurso não pode ser conhecido.
Neste sentido, impende ressaltar que o pedido de
realização de perícia contábil para apuração do saldo devedor
não foi formulado pelo executado, ora agravante, nos autos
principais, tampouco foi objeto da r. decisão agravada.
Conforme se denota dos autos principais, o banco
executado, ora agravante, nada alegou acerca da necessidade
de realização de prova pericial em 1a instância, tampouco
apresentou
qualquer
manifestação
acerca
dos
cálculos
apresentados pela parte exequente, ora recorrida.
Desta forma, é incabível enfrentar tal matéria
diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de um grau
de jurisdição.
Trata-se, em verdade, de inovação em sede
recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
É o caso, portanto, de não se conhecer do agravo
de instrumento, haja vista ser a alegada necessidade de
realização de prova pericial o único fundamento exposto nas
razões recursais.
A par disto, soma-se o fato de que, conforme bem
observado pelo MM. Juiz “a quo”, não houve qualquer
impugnação em 1a instância aos cálculos apresentados pelo
exequente, ora agravado, contra os quais o ora agravante, só
neste momento, em sede recursal, se insurgiu.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
Salles Vieira, relator.